Tribunal: TJSP
Processo: 0023952-10.2004.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Precatório expedido e quitado antes de 25/03/2015. Rediscussão quanto à correção monetária. Inadmissibilidade. Com relação aos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015 é válida a aplicação da Lei n. 11.960/2009 (Tema 905 do STJ). Sentença de extinção (art. 794, I, CPC). Julgado mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0023952-10.2004.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Precatório expedido e quitado antes de 25/03/2015. Rediscussão quanto à correção monetária. Inadmissibilidade. Com relação aos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015 é válida a aplicação da Lei n. 11.960/2009 (Tema 905 do STJ). Sentença de extinção (art. 794, I,

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Precatório expedido e quitado antes de 25/03/2015. Rediscussão quanto à correção monetária. Inadmissibilidade. Com relação aos precatórios expedidos e pagos até 25/03/2015 é válida a aplicação da Lei n. 11.960/2009 (Tema 905 do STJ). Sentença de extinção (art. 794, I, CPC). Julgado mantido.